Tribunal: TJDFT
Processo: 0762274-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. OFENSA À HONRA. ASSOCIAÇÃO DE CONDUTA ATRIBUÍDA AO AUTOR À TORTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pretensão recursal do autor, ora recorrente, que se restringe à majoração do montante indenizatório arbitrado em sentença (R$ 1.000,00), a título de reparação por danos morais.
2. Trata-se de demanda movida pelo autor, ex companheiro da ré, em virtude da exposição, pela ré, em seu perfil da rede Facebook, de foto da filha comum do ex casal, com o rosto avermelhado (queimado de sol), com a menção de que ela teria assim retornado do fim de semana com o autor e associando a situação à tortura e a crimes praticados contra criança, a exemplo daquele que vitimou a menina Isabela Nardoni (ID 44320406 – Págs. 7 e 8). O autor destacou que a publicação provocou reações na rede social, bem como que, diante do considerável período em que se relacionaram, conhecidos seus, inclusive colegas de trabalho, teriam tido acesso à postagem, tudo apto a lhe causar ofensa à honra.
3. No caso em comento, há suficiente demonstração de circunstâncias a justificar a elevação do valor estipulado na sentença a título de reparação pelo dano extrapatrimonial sofrido pelo autor.
4. O montante arbitrado (R$ 1.000,00) não condiz com a seriedade da acusação feita pela ré (associação de conduta possivelmente descuidada do pai com a prática de tortura e com crimes bárbaros), nem com a exposição do autor – na qualidade de pai – em rede social a terceiros, estranhos e, inclusive, conhecidos, ou, ainda, com a situação socioeconômica das partes.
5. Na seara da fixação do valor condenatório, deve-se observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da parte demandante.
6. Desse modo, em atenção aos parâmetros acima explicitados, mostra-se razoável e proporcional a condenação da parte recorrida no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
7. Não se acolhe o valor pleiteado pelo autor (R$ 10.000,00), em razão da situação de beligerância prévia experimentada e fomentada por ambas as partes, o que termina por estimular atitudes desmedidas e desarrazoadas como a narrada no presente feito.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para majorar a condenação da ré a reparar danos morais, em favor do autor, para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sentença mantida nos demais termos.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.